Tribunal: TJDFT
Processo: 0018940-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.TELOS. DESLIGAMENTO. EXPURGOS INFLÁCIONÁRIOS.
Não possuem legitimidade para requerer a execução individual da sentença coletiva aqueles que migração do plano de previdência complementar, pois o título executivo contempla somente aqueles que efetuaram o saque da reserva de poupança.